Tribunal: TJMT
Processo: 1003382-85.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003382-85.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 571.347.581-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003382-85.2020.8.11.0006

APELANTE: PAULO DE PAULA RODRIGUES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO DE PAULA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
MMo Juiz Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1003382-85.2020.8.11.0006, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de atendimento à determinação do Juízo, no que se refere à juntada de requerimento administrativo, com arrimo no art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil.

Ao final, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança consoante previsão contida no art. 98, § 3o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais aduz que ajuizou a presente ação almejando desconstituir o empréstimo que vem sendo debitado de seu benefício previdenciário indevidamente, bem como pagamento de indenização por danos morais.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau condicionou o recebimento da inicial à comprovação de que a parte teria buscado a solução extrajudicialmente, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Relata que descabe falar em ausência de interesse de agir em razão de prévia postulação administrativa, uma vez que está devidamente caracterizado o interesse processual, pois a pretensão da apelante não pode ser satisfeita sem haver o processo.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 78575546 - Pág. 6).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 79130954 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAULO DE PAULA RODRIGUES
ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, sustentando que a requerida efetua descontos de empréstimos consignados que não foram contratados, mediante o Contrato no 55069153.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do referido débito, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial (id. 78575539 - Pág. 1/3), justificando na oportunidade:

“(...)

3. No caso em tela, tanto nos fatos descritos na petição inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos que comprove ter tentado a solução do conflito pela via administrativa, ou ainda, a solicitação dos contratos firmados pela parte autora.

4. É pacífica a desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse processual de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há pretensão resistida - “lide”, capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão processualmente veiculada.

5. Da inicial colhe-se que a parte “não se recorda” em ter contratado os empréstimos, transparecendo a falta de convicção quanto à causa de pedir e os pedidos contidos na ação.

6. Ora, se a parte não tem certeza de ter contratado com a requerida os referidos empréstimos, correto seria que, no mínimo, solicitasse cópia dos contratos junto à instituição financeira, para daí então, sendo negado, ou ainda, sendo cedidos os contratos, passaria a parte a tomar conhecimento das nuances presentes nos instrumentos, para assim ajuizar a demanda postulando o que entender de direito.

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

7. Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via administrativa os instrumentos contratuais junto à instituição financeira requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial sejam acessados os documentos.

(...)”

O autor, ora apelante, por sua vez peticionou nos autos (id. 78575541- Pág. 1), informando que não possui o requerimento administrativo e que tal solicitação não pode ser criada pelo juízo “a quo”.

O Magistrado indeferiu a inicial, com arrimo no parágrafo único do art. 321 do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

O apelante defende que o magistrado não pode condicionar o recebimento da inicial à comprovação de que a parte teria buscado a solução extrajudicialmente, sob o argumento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, a juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, o ora apelante ajuizou outra demanda (1003381-03.2020.8.11.0006) contra a mesma instituição financeira – BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., com os mesmos fatos debatidos na inicial
(empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), referente ao contrato no570206580, ajuizada em 25/06/2020, sendo o valor do empréstimo de R$1.233,10 (mil duzentos e trinta e três reais e dez centavos).

Além disso, constata-se ainda a existência de 2(dois) processos ajuizados contra o BANCO VOTORANTIM S.A, 1(um) contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 5(cinco) processos contra o BANCO CETELEM S.A.,
com os mesmos fatos debatidos nesta inicial
.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, porém por outros fundamentos.

Por consequência, deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Tocantins e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Igor Gustavo Veloso de Souza
, OAB-MT 2.6313-A, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021